Tribunal: CARF
Processo: 11040.901811/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.901811/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TECON RIO GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de prescrição intercorrente, julgar prejudicado o pleito de sobrestamento e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito para reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.901811/2013-01
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2008.
O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada por
insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas parcial das
estimativas informadas como componentes do Saldo Negativo.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório, discriminou-se as estimativas pagas e compensadas não confirmadas
Das estimativas totais informadas pelo contribuinte, restaram confirmadas no
Despacho Decisório estimativas em montante insuficiente para dar ensejo ao Saldo Negativo
pleiteado, seja porque as DCOMPs nas quais algumas estimativas do ano-calendário de 2008
foram quitadas por compensação não teriam sido homologadas, seja porque não se localizou o
pagamento integral da estimativa de fevereiro de 2008
Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e anexando documentação
comprobatória (e.g. PER/DCOMP, DIPJ, DARFs e manifestações de inconformidade
protocoladas nos processos de compensação das estimativas)
O Acórdão Recorrido, por maioria de votos, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade. Entendeu comprovado o recolhimento integral da estimativa
de fevereiro de 2008 e admitiu que as estimativas compensadas compusessem o direito
creditório.
A maioria dos componentes da turma, contudo, divergiu do relator, entendendo
que as estimativas compensadas não poderiam integrar o Saldo Negativo.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, basicamente defende a possibilidade de que as
estimativas compensadas integrem o saldo negativo do período, independentemente de seu
estado de homologação, sob pena de duplicidade na cobrança do débito confessado, alegando
que nos termos da Súmula no 436 do STJ “A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco”.
Subsidiariamente, pede o sobrestamento do presente processo até o término dos
dezesseis processos de compensação por meio dos quais as estimativas do ano-calendário de
2008 foram quitadas.
Por fim, alega a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Preliminar – Prescrição Intercorrente.
Deixo de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em virtude da
aplicação da Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes ao CARF nos termos do art. 72 do
Anexo II do RICARF. Vejamos sua redação:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

3. Mérito

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que estimativas
quitadas por meio de compensação no ano de 2008 integrem o Saldo Negativo do período
independentemente de sua homologação.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das estimativas de que
compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 ocorreu por meio
declarações transmitidas em 2008, quando a declaração de compensação já implicava confissão
de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, entendo prejudicado o pleito de sobrestamento formulado.

4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de prescrição intercorrente, julgar
prejudicado o pleito de sobrestamento e dar provimento ao Recurso Voluntário quanto ao mérito,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901811/2013-01

reconhecendo a integralidade do Saldo Negativo pleiteado e, assim, homologando a
compensação declarada até o limite do direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 426
DF CARF MF
Original